Tribunal: TJPA
Processo: 0080624-29.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080624-29.2015.8.14.0201
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: SHEILA CRISTINA ARAUJO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0080624-29.2015.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO(A): SHEILA CRISTINA ARAUJO DA LUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ABANDONO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 1843958) interposto por BANCO HONDA S/A, em face de sentença (ID 1843957) que, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0080624-29.2015.8.14.0201), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse de agir.

Em suas razões recursais de ID 1843958, BANCO HONDA S/A alegou que o Juízo
a quo
, ao extinguir a ação, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, beneficiando e incentivando a conduta maliciosa do réu, sob o fundamento de que o autor/apelante supostamente teria se mantido interessado no bom andamento do processo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da Decisão Monocrática de ID 1861865, recebi o recurso de Apelação somente em seu duplo efeito, bem como deixei de determinar a intimação da parte agravada para apresentar Contrarrazões em virtude de não ter sido realizada a triangularização da relação processual.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica. Demanda Repetitiva. Entendimento jurisprudencial pacificado.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Análise de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

3.

Razões Recursais

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse de agir.

Primeiramente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, tendo em vista que, apesar de a extinção do feito, sem resolução do mérito, ter ocorrido nos termos do 485, VI, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca da ausência de legitimidade ou de interesse processual, restou evidente que a aludida extinção se deu em virtude de o autor, ora apelante, ter abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, por não ter promovido os atos e diligências que lhe competia, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do mesmo artigo.

O artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil
[1]
, permite que o Juízo Singular proceda à extinção do feito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competem, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que a parte, intimada pessoalmente, não suprisse a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para o realizar o recolhimento das custas intermediárias relativas à diligência do Oficial de Justiça (ID 1843956 – Pág. 1), não o fez, conforme certificado no evento de ID 1843956 – Pág 3.

Dessa forma, considerando que o autor/apelante havia deixado de promover as diligências que lhe incumbiam por mais de 30 (trinta) dias, foi determinada a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito (ID 1843956 - Pág. 4).

Ocorre que, operada a intimação pessoal, a parte autora, ora apelante, novamente se manteve inerte, conforme certificado no evento de 1843957 - Pág. 1.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, uma vez que a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito foi realizada de forma válida, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a extinção do feito se deu de forma acertada, haja vista que, devidamente intimada, a parte autora, ora apelante, se manteve inerte, o que configurou o seu desinteresse no prosseguimento do litígio, inexistindo qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em tela.

Assim, pelos fundamentos expostos, necessária a manutenção da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, entretanto, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença combatida, apenas retificando a capitulação da extinção do feito, já que a situação descrita pelo Juízo de 1º Grau, na realidade, se enquadrou na hipótese descrita no artigo 485, III e § 1º do Código de Processo Civil.

É o voto.

[1]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Belém, 09/06/2020